Tribunal: TJDFT
Processo: 0753860-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A ré, outrora recorrente, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo ao Acórdão, para que o embargado seja afastada a condenação à restituição dos valores pagos a título de juros de obra e que seja considerado o termo de incidência dos juros moratórios a data da citação
3. Razão não assiste ao embargante
4. O Acórdão impugnado foi claro ao expressar os seguintes entendimentos:
"[...] 6. Noutra plana, pela planilha de evolução (ID Num. 16820801 - Pág. 1), observa-se que o saldo devedor se manteve constante no período da mora da recorrida, entre 26/09/2015 até 16/03/2016, comprovando assim o pagamento dos juros de obra por tal período. [...] 9. Recurso conhecido. Provido para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 7.981,61 (sete mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), adimplida a título de juros de obra, no período de 26/09/2015 a 16/03/2016, com juros e atualização monetária desde cada desembolso.”
5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL).
6. A contradição, por sua vez, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)
7. Com efeito, verifica-se que a embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
8. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.